Tribunal: STF
Processo: HC 92917
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CÁLCULO DA
   PENA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA
   TRANSITADA EM JULGADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
   EXACERBAÇÃO.
1.      O Juiz, ao contrário do sustentado na inicial,
   não aumentou a pena base em razão dos maus antecedentes do
   paciente, por entender que o reconhecimento dessa circunstância
   judicial só é possível quando há condenação transitada em
   julgado.
2.      O acréscimo, acima do dobro do mínimo legal cominado
   para os tipos penais violados, tem como fundamento as
   circunstâncias judiciais concernentes à má conduta social, à
   propensão ao crime de tráfico de entorpecentes e a grande
   quantidade de droga apreendida.
        Ordem denegada.